Tribunal: TJSP
Processo: 2079893-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO – Mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito do Município de São Paulo, fundado no Decreto Municipal no 59.298, de 23 de março de 2020, que "suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços" – Impedimento de funcionar imposto a empresa cujo objeto social reside na "prestação de serviços fisioterapêuticos na área de

Ementa:
AGRAVO – Mandado de segurança impetrado em face de ato do Prefeito do Município de São Paulo, fundado no Decreto Municipal no 59.298, de 23 de março de 2020, que "suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços" – Impedimento de funcionar imposto a empresa cujo objeto social reside na "prestação de serviços fisioterapêuticos na área de depilação a laser, estética facial e estética corporal" – Atividades não relacionadas entre as consideradas essenciais, dados objetivos de assegurar o distanciamento social como meio a preservar a saúde da população e a efetiva prestação de serviços médicos àqueles afetados pela doença – Inexistência de direito líquido e certo ao funcionamento da empresa – LIMINAR – Indeferimento – Aprofundamento do exame das questões discutidas – Impossibilidade – Decisão que indeferiu o pedido de liminar, mantida.

Agravo não provido.